Tribunal: TCU
Processo: 035.158/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência do descumprimento de termo de confissão de dívida e pedido de parcelamento firmado assinado pela responsável junto ao CNPq.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em nome da Sra. Darli Massardo, devido ao descumprimento do Termo de Confissão de Dívida e Pedido de Parcelamento assinado junto àquela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Darli Massardo e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 156.004,44 (cento e cinquenta e seis mil e quatro reais e quarenta e quatro centavos), acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir de 29/10/2018 até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos da legislação em vigor; 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para ciência.